Tribunal: TJMT
Processo: 1023560-42.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023560-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARIO VITOR DE PAIVA - CPF: 282.240.609-00 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, fixação de juros remuneratórios conforme taxa média do Banco Central e restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão autoral considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo; (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado capaz de justificar sua conversão em empréstimo consignado tradicional; e (iii) determinar se a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação ao consumidor sobre a natureza do produto contratado.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não se configura em contratos de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo prescricional contado a partir do último desconto realizado, permanecendo os descontos até a presente data.

4. A documentação acostada aos autos comprova inequivocamente a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica, com plena identificação da natureza jurídica do produto como cartão de crédito consignado, não empréstimo tradicional.

5. O consumidor demonstrou ciência quanto aos termos contratuais ao confirmar a adesão via mensagem de texto e utilizar o produto mediante saque do valor disponibilizado, evidenciando proveito econômico e ausência de vício de consentimento.

6. O instrumento contratual é claro e específico quanto à modalidade de crédito ofertada, constando expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, não havendo violação ao dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

"Comprovada a contratação regular mediante documentação idônea e utilização do produto pelo consumidor, não há vício de consentimento capaz de justificar a conversão em empréstimo consignado tradicional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, §3º, IV e V; CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024; TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, na Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1023560-42.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIO VITOR DE PAIVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito.

Além disso, em relação ao valor pago a maior, determinou-se a restituição na forma simples, com a incidência dos consectários legais. Houve, ainda, a condenação das partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, sendo fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de distribuição massiva de processos judiciais contra instituições financeiras pelo mesmo patrono subscritor, evidenciando prática predatória que deve ser coibida pelo Poder Judiciário, requerendo a condenação do advogado da parte autora por litigância de má-fé. Ademais, alega como preliminar a prescrição da pretensão autoral, com base no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil, considerando que os descontos iniciaram em 10/12/2018 e a ação foi distribuída apenas em 30/06/2023, configurando prescrição trienal, ou alternativamente, prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

No mérito, sustenta que não há qualquer irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado, diferenciando-se do empréstimo consignado comum, uma vez que o apelado contratou validamente produto que permite saques e compras com desconto em folha apenas do valor mínimo da fatura correspondente à RMC (Reserva de Margem Consignável). Argumenta que o apelado tinha pleno conhecimento da natureza da contratação, conforme documentação apresentada, e que realizou saques no cartão, comprovando a utilização do produto. Defende a legalidade dos descontos realizados com base no princípio da autonomia da vontade e segurança jurídica, sustentando que não há ato ilícito praticado pelo banco, tratando-se de exercício regular de direito. Requer a total improcedência da demanda, afastando os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

Contrarrazões apresentadas em id. 287089374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito. Além disso, em relação ao valor pago a maior, determinou-se a restituição na forma simples, com a incidência dos consectários legais.

PRELIMINARES – DA DEMANDA PREDATÓRIA E DA PRESCRIÇÃO (CARTÃO RMC)

A preliminar suscitada pelo apelante, relacionada à suposta prática predatória da advocacia pelos patronos da parte autora, não merece acolhimento. Ainda que se verifique a existência de ações semelhantes patrocinadas pelos mesmos causídicos, tal circunstância, por si só, não configura prática abusiva ou ilícita capaz de obstar o regular processamento do feito.

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional quando entenderem que seus direitos foram violados. A advocacia, como função essencial à administração da justiça, exerce papel fundamental nesse contexto, auxiliando os cidadãos na defesa de seus interesses.

Não há nos autos elementos concretos que indiquem a existência de conduta fraudulenta ou abusiva por parte dos advogados da apelante. O simples fato de patrocinarem diversas ações com temática semelhante não constitui, por si só, prática predatória, podendo decorrer da especialização profissional em determinada área do direito ou da recorrência de situações análogas que demandem tutela jurisdicional.

Ademais, o Poder Judiciário dispõe de mecanismos próprios para coibir eventuais abusos no exercício do direito de ação, como a aplicação das sanções previstas para a litigância de má-fé e para os atos atentatórios à dignidade da justiça, além da fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil sobre a conduta ética dos profissionais da advocacia.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Vício sanado – Pedidos de condenação do apelante às penas por litigância de má-fé e de expedição dos autos ao NUMOPEDE e OAB para apuração de prática de advocacia predatória, formulados em contrarrazões, não apreciados – Conduta da parte, todavia, que não se amolda à tipificação estabelecida no artigo 80 do Código de Processo Civil –
Litigância de má-fé não verificada - Advocacia predatória - Padronização de peças processuais ou demandas em massa que não caracterizam, por si só, conduta indevida ou advocacia predatória
- Ausência de demonstração no caso dos autos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO”. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10923135420238260002 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 19/09/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024 - destaquei).

Quanto à preliminar de prescrição, a análise aprofundada do instituto revela que a prejudicial não merece acolhimento.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de
obrigação de trato sucessivo
, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração do autor, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem do prazo prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso sub examine, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta da autora, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, perduraram até o momento, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente em razão do termo inicial do prazo prescricional ser o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

O eg. TJMT já assentou:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...) (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 - destaquei).

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 09/08/2018, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar de prescrição suscitada
.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

Contudo, no caso concreto, após detida análise da documentação acostada aos autos, entendo que não restou comprovado o vício de consentimento alegado pelo apelado.

Ao contrário do alegado pelo autor/apelado, o banco apelante demonstrou de forma cristalina a existência da relação contratual por meio de robusto dossiê comprobatório (id. 287089358), evidenciando a contratação de Cartão de Crédito Consignado firmada em 09/08/2018, com registro de assinatura eletrônica do autor contendo data e hora da assinatura.

O instrumento contratual firmado entre as partes é inequívoco quanto à natureza da contratação, constando expressamente, em diversos pontos, tratar-se de "
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", com destacada informação no cabeçalho: "
TIPO DE OPERAÇÃO: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", conforme demonstrado no documento anexado aos autos (id. 287089358).

O Dossiê Comprobatório juntado pela instituição financeira demonstra, ainda, o detalhamento completo da contratação, com registro minucioso de todas as etapas do processo, desde a coleta inicial de dados até a efetivação do contrato, incluindo os dados bancários utilizados para a liberação do valor.

Destaco que constam nos autos SMS enviados ao número de celular do autor, conforme dossiê digital (id. 287089358), informando sobre a contratação do cartão de crédito, nos seguintes termos: "
OLE CONSIGNADO: Sua proposta de
cartao
foi enviada para o email cadastrado. Limite solicitado R$3.311,55. Baixe APP OLE e acompanhe
", bem como solicitando confirmação: "
OLE CONSIGNADO: Para concluir seu
cartão
realizado com a Ole, responda este SMS com SIM para sua assinatura digital ou NAO, caso nao concorde
", tendo o autor respondido "
Sim
" em 09/08/2018, às 18:04:04.

Ademais, conforme comprovado nos autos, o autor utilizou o cartão para realizar saque no valor de R$ 3.179,00 (três mil cento e setenta e nove reais) em 03/10/2018 (id. 287089360), sendo que tal valor foi devidamente transferido para conta bancária de sua titularidade, demonstrando o proveito econômico derivado da contratação.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recente julgado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL.
PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (nº 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (nº 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Logo, não há que se falar em vício de consentimento na contratação, uma vez que o instrumento contratual é claro quanto à sua natureza jurídica, além de ter havido a utilização do produto mediante saque pelo apelado, o que demonstra sua ciência e concordância com os termos da avença.

No presente caso, não se vislumbra qualquer ofensa à legislação consumerista que justifique a intervenção judicial para modificar os termos do contrato livremente pactuado entre as partes. O contrato é claro quanto à sua natureza jurídica, não havendo qualquer indício de que o apelado tenha sido induzido a erro. Assim, comprovado o pleno conhecimento do titular do cartão de crédito consignado quanto aos termos da avença contratual, atua sob a égide do estrito exercício regular do direito a instituição financeira que realiza os devidos descontos em contracheque do contratante para quitação do valor mínimo da fatura.

Portanto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, tampouco em restituição de valores, pois todos os descontos realizados decorreram do exercício regular de um direito contratualmente previsto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, e por consequência, condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025